Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao agravo em recurso especial e determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível, bem como os eventuais efeitos modificativos do rejulgamento dos embargos de declaração (ID. 2615820 – Págs. 1/11). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15